Tribunal: TJMT
Processo: 1014908-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014908-33.2021.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE(S): DR. JOSÉ EDIR DE ARRUDA MARTINS JÚNIOR – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): JOEL KELSON DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de JOEL KELSON DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE – no 1021873-21.2021.8.11.0002), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico - arts. 147 e 129, § 9o, ambos do CP – (ID 98628950).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente possui predicados favoráveis; 3) a segregação preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 98620993), com documentos (ID 98620995/ ID 98628956).
Relatos.
Em 4.7.2021, o juiz plantonista da Comarca de Várzea Grande, a requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
“[...] Como se sabe, a prisão em flagrante somente deve ser convertida em preventiva quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e, ainda, se encontrar presente uma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal). A consulta no “Sistema Siap” informa que o indiciado possui uma Ação Penal por crime de trânsito, no entanto, consta nos autos que a vítima faz tratamento contra o câncer, tendo recentemente realizado cirurgia e, mesmo estando com a saúde debilitada, foi agredida fisicamente e ainda, teve um dente quebrado, o que demonstra a personalidade extremamente violenta do autuado, incutindo a certeza de que as medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo Penal são inadequadas e insuficientes para conter o seu ímpeto criminal. Deve o indiciado, portanto, permanecer preso durante a conclusão do inquérito, cuja medida poderá ser reavaliada após o oferecimento de eventual ação penal. DISPOSITIVO: Pelo exposto, nos termos do art. 310, inciso II c/c o art. 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE delito de JOEL KELSON DE OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA” (Luis Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID 98620998)
Em 14.7.2021, o paciente foi denunciado por ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico - arts. 147 e 129, § 9o, ambos do CP – (PJE – no 1021873-21.2021.8.11.0002).
Em 16.7.2021, o Juízo singular, ao receber a denúncia, indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva do paciente nos seguintes termos:
“Embora o acusado possui apenas uma passagem por crime de trânsito, extrai-se dos autos que a vítima estava bastante debilitada, em estado pós-operatório em virtude do acometimento de câncer, quando foi severamente agredida pelo acusado com socos no rosto e nos seis (recém-operados), puxões de cabelo, culminando em um dente quebrado. Portanto, a prisão preventiva do acusado foi decretada e deve ser mantida em razão da gravidade concreta do crime imputado. Ressalte-se que a primariedade ou reincidência do réu, por si só, não implicará na concessão automática da liberdade provisória ou na sua proibição (automática), devendo ser analisado o caso em concreto.
Em que pese o exame de corpo de delito realizado pela vítima ainda não tenha sido juntado nos autos, as fotografias acostadas no Id. 60589072, revelam a gravidade do estado física da vítima, e não deixam dúvidas de que se trata de pessoa com agressividade exacerbada e sua convivente, a vítima – em tratamento contra o câncer – estava hipervulnerável, medida em que o acusado demonstrou perfil social agressivo. [...]
Como já dito, a custódia cautelar imposta busca principalmente a salvaguarda da integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a gravidade dos fatos apurados nos autos, verificada a necessidade pela periculosidade social, o risco da repetência delituosa, compatibilizando a medida extrema com os artigos 312 e 313, do Código Penal.
A Defesa do réu não trouxe aos autos qualquer elemento de modificação fática ou jurídica que permitam a reanálise da decisão (artigo 316 do Código de Processo Penal), com o intuito de afastar os fundamentos da Prisão Preventiva. [...]
Por fim, como estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do réu (“Fumus comissi delicti” e “Periculum Libertatis” com o intuito de Garantir a Ordem (gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente), a referida prisão é constitucional.
Sendo assim, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado no id. 60573347, e MANTENHO a prisão preventiva do réu JOEL KELSON DE OLIVEIRA.” (Glenda Moreira Borges, juíza de Direito – ID 98628950).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta, visto que o paciente agrediu sua companheira, recém operada em decorrência de câncer, com socos no rosto e nos seios, bem como puxões de cabelo, o que resultou em um dente quebrado.
Nos crimes que envolvem violência doméstica, a gravidade da conduta, extraída da intensidade das agressões físicas, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/R – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.3.2020; TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020).
Todavia, o próprio juiz da causa, zelosamente, assegurou a integridade física e psicológica da vítima ao deferir as medidas protetivas, dentre as quais proibição de aproximar-se da ofendida e seus familiares, “fixando o limite mínimo de 1000 (um mil) metros de distância” (PJE no 1020903-21.2021.8.11.0002 – ID 98628951).
Outrossim, o paciente é primário, tem bons antecedentes (www.tjmt.jus.br e http://siap.tjmt.jus.br), possui endereço certo no Município de Várzea Grande [Rua da Glória, no 86, Kitinet 4, bairro Jardim Glória, CEP 78.140-660 – ID 98628955] e ocupação lícita [alimentador de linha de produção] na empresa Tio Lino Indústria de Alimentos Importação e Exportação Ltda (ID 98628954), cujas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que os supostos delitos são apenados com detenção [lesão corporal e ameaça], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.
Nesse quadro, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Portanto, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [ausência de registros criminais pretéritos, endereço certo e ocupação lícita], o princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação cautelar, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC no 540.217/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020), as quais devem ser somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; b) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as condições impostas, facultadas informações, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
Des. MARCOS MACHADO